Tribunal: STF
Processo: HC 218883
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso defensivo nos autos da Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000. 



    Sustenta a impetrante, em linhas gerais, que o paciente restou condenado pelo crime de posse de substância entorpecente (CPM, art. 290). Porém, não mais subsistiria a condição de prosseguibilidade da ação penal, uma vez que ele não mais sustenta a condição de militar, pois foi excluído das fileiras do Exército. 



    Assevera, de outra parte, que a ínfima quantidade da substância entorpecente apreendida permitem a aplicação do princípio da insignificância ou, alternativamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.



    Requer o deferimento da liminar para suspender o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Militar. No mérito, pede a concessão da ordem, na forma do art. 192 do RISTF, para cassar o acórdão impugnado, por ser atípica a conduta ou seja desclassificá-la.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido por aquela Corte Castrense:



    “APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. 



    1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 290 do CPM, ocorridos em local sujeito à Administração Militar é, indubitavelmente, da Justiça Militar da União, mesmo que, posteriormente, o agente venha a ostentar a condição de civil. 



    2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares. 



    3. É Inaplicável o Princípio da Bagatela Imprópria aos delitos de posse de entorpecente em local sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas. 



    4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica aos crimes militares em razão da especialidade do normativo penal militar. 



    5. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. 



    Decisão por unanimidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.”



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, estando justificado o convencimento formado.



    No que se refere à aventada inexistência de condição de prosseguibilidade da ação penal, pelo fato de o paciente não mais ostentar a condição de militar, destaco que o fato em nada repercute na legitimidade da Justiça especializada para processá-lo e julgá-lo, já que, ao tempo do crime, ele era soldado da ativa. 



    Nesse sentido, HC nº 117.179/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/11/13: 



    “HABEAS CORPUS TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR ( CPM , ART. 290) ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DELITO PRATICADO, EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POR SOLDADO EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, II, b, DO CÓDIGO PENAL MILITAR CRIME MILITAR PLENAMENTE CONFIGURADO POSTERIOR EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS IRRELEVÂNCIA CONDIÇÃO MILITAR DO AGENTE QUE DEVE SER AFERIDA NO MOMENTO EM QUE COMETIDO O DELITO PRECEDENTES PEDIDO INDEFERIDO” (grifos do autor).



    Do Tribunal Pleno destaco o HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, julgado em 3/3/16.



    No tocante à atipicidade da conduta, o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão de 21/10/10, ao analisar o HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, assentou, por maioria, a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 



    O julgado em questão restou assim ementado:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 



    2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 



    3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. 



    4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque diz a Constituição às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar (§ 1º do art. 143). 



    5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de relações de intrínseca subordinação. 



    6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. 



    7. Ordem denegada” (DJe de 13/4/11).



    Sobre o tema, ainda, os seguintes precedentes: ARE nº 865.872/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 2/10/17; ARE nº 918.616/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 17/11/15.



    Diante desse quadro, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente